Tribunal: TJSP
Processo: 2099036-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Irresignação em face de decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora.
Descabimento.
Executada extinta porque incorporada por outra empresa, que assumiu todos seus direitos e obrigações. Mera ausência de informe a respeito na execução não equivale à extinção irregular da sociedade empresarial.
Inocorrente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Irresignação em face de decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora.
Descabimento.
Executada extinta porque incorporada por outra empresa, que assumiu todos seus direitos e obrigações. Mera ausência de informe a respeito na execução não equivale à extinção irregular da sociedade empresarial.
Inocorrente comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial para caracterização de fraude. Inteligência do art. 50 do CC.
Empresas integrantes do capital social da executada e da incorporadora fazem parte do mesmo grupo econômico. Circunstância que não autoriza, por si só, a aplicação da "disregard doctrine".
Inexistência de elementos comprobatórios de que a incorporação seja empecilho para a satisfação da execução. Ausente demonstração de que foram exauridas diligências para penhora do patrimônio da incorporadora. Inteligência do § 5o do art. 28 do CDC.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099036-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes VIVIANI
APARECIDA DOS SANTOS e VANESSA APARECIDA DOS SANTOS, são agravados
HABITCASA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, LPS BRASIL - CONSULTORIA
DE IMÓVEIS S/A. e LIL - INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099036-83.2020.8.26.0000 -Voto no 37897 SGOF
2
VOTO No: 37897
AGRV. No: 2099036-83.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE(S).: Viviani Aparecida dos Santos e Outro
AGDO(S).: Habitcasa Consultoria de Imóveis Ltda. e Outros
SGOF
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Irresignação em face de decisão que indeferiu pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da devedora.
Descabimento.
Executada extinta porque incorporada por outra empresa, que
assumiu todos seus direitos e obrigações. Mera ausência de
informe a respeito na execução não equivale à extinção irregular
da sociedade empresarial.
Inocorrente comprovação de desvio de finalidade ou confusão
patrimonial para caracterização de fraude. Inteligência do art. 50
do CC.
Empresas integrantes do capital social da executada e da
incorporadora fazem parte do mesmo grupo econômico.
Circunstância que não autoriza, por si só, a aplicação da “disregard
doctrine”.
Inexistência de elementos comprobatórios de que a incorporação
seja empecilho para a satisfação da execução. Ausente
demonstração de que foram exauridas diligências para penhora do
patrimônio da incorporadora. Inteligência do § 5o do art. 28 do
CDC.
Recurso improvido.
Irresignação em face da decisão de f. 155/158 dos autos principais,
que na fase de cumprimento de sentença indeferiu o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da devedora, suscitado em incidente próprio.
Sustentam as agravantes: (i) apesar de condenada em 2018, a
executada “Habitcasa” em 2017 deu baixa à sua inscrição no CNPJ, tendo declarado à
Receita federal a ocorrência de “incorporação”; (ii) não foram reservados bens para o
pagamento das dívidas; (iii) esgotados todos os meios judiciais e extrajudiciais na tentativa
de descobrir patrimônio passível de pagamento do débito; (iv) encerramento irregular da
empresa devedora; (v) invocam o art. 50 do CC e § 5o do art. 28 do CDC; (vi) litigância de
má-fé porque a executada alterou sua razão social para Itaplan HBC Consultoria de
Imóveis Ltda., sem comunicar ao Juízo que houve baixa da empresa; (vii) requer a
concessão de efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099036-83.2020.8.26.0000 -Voto no 37897 SGOF
3
A liminar restou indeferida (f. 51/52).
As agravadas ofertaram contraminuta (f. 60/72).
É o relatório.
Improcedem as razões recursais.
A decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da devedora, por ausência de indícios de desvio da finalidade social
ou confusão patrimonial.
Inclusive, consta da sua fundamentação:
A desconsideração da personalidade jurídica tem sido admitida,
quando a sociedade for irregularmente encerrada a fim de prejudicar
credores, quando demonstrado o desvio de bens da pessoa jurídica
para o patrimônio dos sócios ou de terceiros, a fim de que não sejam
alcançados pela execução, ou ainda, quando a sociedade for utilizada
pelos sócios como instrumento para a fraude e o abuso de direito.
No caso concreto, não se verifica a presença de nenhuma das
hipóteses autorizadoras da desconsideração da personalidade
jurídica em relação à executada, ao menos neste momento.
Isso porque o fato da exequente não ter logrado êxito em encontrar
patrimônio em nome da empresa executada para satisfazer a
execução, por si só, não autoriza a desconsideração da sua
personalidade jurídica.
Igualmente, não há no feito prova alguma de que a executada se
utiliza de sua personalidade jurídica para ocultar patrimônio em
benefício de seus sócios ou nas empresas rés a modo de prejudicar
seus credores, não estando configurada a fraude, o abuso de direito
nem a confusão patrimonial estabelecida no art. 50 do Código Civil
(f. 156/157 dos autos principais).
Apesar da excepcionalidade da medida, a desconsideração da
personalidade jurídica pode ser usada com o objetivo de impedir a frustração das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099036-83.2020.8.26.0000 -Voto no 37897 SGOF
4
execuções, conforme leciona Carlos Roberto Gonçalves:
(...) Permite tal teoria (disregard doctrine ou disregard of legal
entity) que o juiz em casos de fraude e de má-fé desconsidere o
princípio de que as pessoas jurídicas tem existência distinta da dos
seus membros e os efeitos dessa autonomia para atingir e vincular os
bens particulares do sócio à satisfação das dívidas da sociedade
(lifting de corporate veil, ou seja, erguendo-se o véu da personalidade
jurídica). (...)
(...) Cumpre distinguir, pois, despersonalização de desconsideração
da personalidade jurídica. A primeira acarreta a dissolução da
pessoa jurídica ou a cassação da autorização para seu
funcionamento, enquanto na segunda “subsiste o princípio da
autonomia subjetiva da pessoa coletiva, distinta da pessoa de seus
sócios ou componentes, mas essa distinção é afastada,
provisoriamente e tão-só para o caso concreto”.1
A mesma orientação é dada por Fábio Ulhoa Coelho:
Para evitar a manipulação fraudulenta da autonomia patrimonial das
pessoas jurídicas, desenvolveu-se uma teoria que aperfeiçoa o
instituto: a da desconsideração da personalidade jurídica. Sua
sistematização deu-se em trabalho dos anos 1950 do jurista alemão
Rolf Serick (1955). Segundo seu principal postulado, sempre que a
autonomia patrimonial das pessoas jurídicas for manipulada para a
realização de uma fraude, o juiz pode ignorá-la e imputar a
obrigação diretamente à pessoa que procurou furtar-se aos seus
deveres (Coelho, 1998, 2:31/58). No exemplo dado, se Benedito
processa Antonio por perdas e danos decorrentes do descumprimento
da obrigação de não competir, e este alega em sua defesa que quem
está competindo é uma outra pessoa, a pessoa jurídica AC Comércio
Ltda., uma sociedade com personalidade jurídica própria, o juiz,
convencendo-se de que o expediente da autonomia patrimonial foi
empregado como meio para fraudar os direitos do adquirente do
negócio comercial, pode ignorar a existência da pessoa jurídica
(desconsiderá-la) e condenar Antonio por descumprimento do
contrato.
A teoria da desconsideração da pessoa jurídica (ou do superamento da
personalidade jurídica) não questiona o princípio da autonomia
patrimonial, que continua válido e eficaz ao estabelecer que, em regra,
os membros da pessoa jurídica não respondem pelas obrigações desta.
Trata-se de aperfeiçoamento da teoria da pessoa jurídica, através da
coibição do mau uso de seus fundamentos. (...)”2
Orientação similar é prestada pela Profa. Ada Pellegrini Grinover:
1 GONÇALVES, Carlos Roberto. DIREITO CIVIL BRASILEIRO vol. I. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 210/211.
2 COELHO, Fábio Ulhoa. CURSO DE DIREITO CIVIL vol. I. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 242/243.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099036-83.2020.8.26.0000 -Voto no 37897 SGOF
5
(...) Nossos tribunais, há muito, acolheram a idéia de que, embora,
em princípio, a sociedade não se confunda com a pessoa dos sócios,
essa regra não pode ser levada ao extremo de “entravar a própria
ação do Estado, na realização de perfeita e boa justiça, que outra não
é atitude do Juiz procurando esclarecer os fatos para ajustá-los ao
direito”. Mais: já se decidiu que “não basta o frio e externo respeito
aos pressupostos assinalados pela lei, para permitir que se oculte
alguém sob a máscara da pessoa jurídica e desfrute de seus inegáveis
benefícios. Acredita-se ter sido encontrado pelos autores e pela
jurisprudência o remédio para esses desvios no uso da pessoa
jurídica, na possibilidade de prescindir de sua estrutura formal para
nela 'penetrar' até descobrir seu substrato pessoal e patrimonial,
pondo assim a descoberto os verdadeiros propósitos dos que se
amparam sob aquela armadura legal. (...)
(...) O Novo Código Civil, neste particular, prima por consagrar o
que doutrina e jurisprudência já haviam anotado acerca da matéria
que a disregard doctrine “não visa a anular a personalidade jurídica,
mas somente objetiva desconsiderar no caso concreto, dentro de seus
limites, a pessoa jurídica, em relação às pessoas ou bens que atrás
dela se escondem.3
O art. 50 do CC assim dispõe a respeito da desconsideração da
personalidade jurídica:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica
beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela
Lei no 13.874, de 2019)
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a
utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e
para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela
Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de
fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no
13.874, de 2019)
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou
do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de
2019)
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas
3 Revista Forense, Doutrina Pareceres Jurisprudência Civil Jurisprudência Penal Crônica Estudos e Comentários
Legislação, vol. 371. São Paulo: Forense, 2004 (janeiro / fevereiro). p. 6/7.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099036-83.2020.8.26.0000 -Voto no 37897 SGOF
6
contraprestações,
exceto
os
de
valor
proporcionalmente
insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
III
-
outros
atos
de
descumprimento
da
autonomia
patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se
aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à
pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos
requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a
desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela
Lei no 13.874, de 2019)
§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a
alteração da finalidade original da atividade econômica específica da
pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
No caso vertente não se verifica a extinção irregular da empresa
executada, uma vez que na verdade houve, em maio de 2016, alteração da denominação
social de Habitcasa Consultoria de Imóveis Ltda. para Itaplan HBC Consultoria de Imóveis
Ltda. (f. 14 f. 165 dos autos principais).
Posteriormente, em reunião de sócios ocorrida em 24.02.2017 foi
aprovado o protocolo e justificação de incorporação de Itaplan HBC Consultoria de
Imóveis Ltda. pela Itaplan Brasil Consultoria de Imóveis Ltda, celebrado entre
incorporadora e incorporada em 23.02.2017 (f. 28 f. 179 dos autos principais).
Houve assim a extinção regular da incorporada, de modo que todo
seu patrimônio, inclusive suas obrigações, foram absorvidas pela incorporadora, que
passou a ocupar a posição de sucessora (f. 33 f. 184 dos autos principais).
A ausência de apresentação de tais informes na fase de execução
representa mera irregularidade processual por parte da executada, que não equivale à
hipótese de extinção irregular da pessoa jurídica.
Diante das alterações sociais implementadas, as exequentes podem
buscar a satisfação de seu crédito contra a incorporadora, que experimentou acréscimo em
seu capital social.
No entanto, ainda que sejam as empresas sócias e a incorporadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099036-83.2020.8.26.0000 -Voto no 37897 SGOF
7
do mesmo grupo econômico, tal circunstância não autoriza, por si só, a desconsideração da
personalidade jurídica, nos termos em que dispõe o § 4o do art. 50 do CC.
Tampouco a falta de patrimônio passível de expropriação se afigura
suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, haja vista a necessidade de
demonstrar a existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
Com efeito, para que a desconsideração da personalidade jurídica
se efetive, permitindo a investida no patrimônio particular dos sócios para adimplemento
de dívidas assumidas apenas pela sociedade, não basta simples alegação, porquanto exige a
lei elementos que provem a ocorrência de desvio de finalidade social e uso da pessoa
jurídica para atos ilícitos, fato este que não pode ser analisado sob o fundamento de
ausência patrimonial.
Constata-se que a simples ausência de bens da pessoa jurídica, a
inatividade, ou a má administração por parte de seus gerentes, não conduzem
necessariamente à aplicação da “disregard doctrine”.
O artigo 50 do Código Civil traz critérios objetivos a serem
considerados: abuso caracterizado por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial,
circunstâncias não evidenciadas nas razões do agravo.
Mesmo pelo enfoque da legislação de consumo, inaplicável o § 5o
do art. 28 do CDC4, no alcance pleiteado pelas agravantes, pois inexistem elementos
comprobatórios de que a incorporadora da executada seja empecilho para a satisfação da
execução, o que exigiria de plano a demonstração de que foram exauridas diligências para
penhora de seu patrimônio.
Até que se aponte, objetivamente, atos que possam indicar a
necessidade da quebra da autonomia patrimonial da sociedade, impraticável é a decretação
da extensão do procedimento expropriatório sobre os bens pessoais dos sócios.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
4 § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma,
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099036-83.2020.8.26.0000 -Voto no 37897 SGOF
8
Relator